Tribunal: TJMT
Processo: 1010536-52.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010536-52.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), JANDER DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 014.148.621-05 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO - ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA COM PROMESSA DE VENDA - RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO -VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2. Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de utilização de propaganda enganosa, de venda de consórcio de bem móvel, sem a qual, o autor/agravado não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.
3-A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS CONSÓRCIOS) contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.202138670), onde figura como parte contrária Marcia Dutra De Sousa, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso.

Em resumo, aduz que (i) consta dos autos que a parte agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, salientando alega a apelante, quedas, não levando em consideração o contrato assinado pelo apelado, no qual consta cláusula expressa de que não há garantia de contemplação; (ii) discorre sobre a legalidade do contrato de consórcio e assinala que há clausula expressa de que não havia garantia de data de contemplação da cota. Além de que, a mera promessa de contemplação não comprova a ocorrência do vicio de consentimento. Segue alegando que não cabe a restituição imediata das parcelas pagas, que somente se dará após o encerramento do grupo e assevera que é licita a retenção dos valores relativos às taxas de administração, adesão, seguro, fundo de reserva e cláusula penal. Por fim, sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado à administradora/apelante qualquer responsabilidade, bem como que sejam deduzidas do valor a ser restituído ao agravado, a taxa de administração, taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Sem Contrarrazões (id.210271731).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA - RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – MANTIDO O BENEFÍCIO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Comprovado que a adesão ao consórcio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida, que assegurou contemplação quase que imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

2-A conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do imóvel próprio, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.

3- A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser minorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

4- Uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça à autora, se ré não trouxe em suas razões qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de prova da falsidade da declaração de pobreza, de se rejeitar a impugnação à justiça gratuita deferida initio litis. "

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Na hipótese, a Empresa/Apelante não trouxe qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de prova da falsidade da declaração de pobreza. Com isso, fica rejeitada a impugnação ao benefício da justiça gratuita. Quanto a parte meritória, ressai dos autos que o autor tomou conhecimento da existência da empresa requerida através de um conhecido e, em razão da propaganda enganosa realizada, aderiu ao grupo de consórcio com a promessa de contemplação com carta de crédito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para a aquisição de um Caminhão. Segundo o demandante, foi paga a "entrada", no importe de R$ 15.462,00, (quinze mil quatrocentos e sessenta e dois Reais). Relata que o vendedor da Empresa/Apelante prometeu que assim que fosse paga a entgrada, seria disponibilizadas os valores para a compra do caminhão pretendido. Contudo, constatou que, após aderir ao grupo, não seria contemplado, conforme prometido no ato da adesão ao consórcio, e que se tratava de fraude, razão pela qual solicitou a desistência. Contudo, a Apelante informou que a devolução dos valores ocorreria apenas 30 dias depois de encerrado o consórcio, com descontos das respectivas taxas de administração, taxa de adesão, seguro e multa penal. Pois bem. Da analise preliminar da lide, trata-se de rescisão de contrato de consórcio para aquisição de carta de crédito sob alegação de propaganda enganosa. Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). O autor alega que aderiu ao grupo de consórcio para aquisição de um Caminhão sob a promessa de contemplação, com carta de crédito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Contudo, após a concretização do negócio e pagamento da entrada, descobriu que não seria contemplado, sendo condicionada pela requerida a restituição dos valores pagos apenas trinta dias após o encerramento do consórcio. Sobre o tema dispõe o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. [...] Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços." No caso, a reportagem constante no ID 185615855/185615884, e a denúncia ofertada ao Ministério Público (ID. 185615883) demonstram que o consumidor foi induzido a acreditar que a adesão ao grupo de consórcio lhe daria acesso quase que imediato à carta de crédito para a aquisição do referido Caminhão. Neste particular, insta salientar que apesar de tratar-se de provas trazidas pelo autor/apelado, estas demonstram a negociação entre as partes com a assinatura do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão e regulamento geral de consórcio. Portanto, resta comprovado que o negócio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da Empresa ora Apelante e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a rescisão com a restituição do valor antecipado devidamente atualizado mais perdas e danos. Até porque, verifica-se que a utilização de propaganda enganosa para venda de consórcios pela requerida não se trata de prática isolada, uma vez que em consulta ao Sistema PJE é possível constatar a existência de diversas demandas judiciais contra empresa, incluindo a Ação Civil Pública nº 1005203-51.2020.8.11.0015 ajuizada pelo Ministério Público, em trâmite perante 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. Por conseguinte, em razão da citada prática abusiva da Empresa ora Apelante, não prospera o pedido da requerida para que a restituição ocorra na forma pactuada no contrato. Isto porque, conforme bem pontuou a douta magistrada singular, apesar da tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS (Tema 312) dispor que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que in casu não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa praticada pela parte demandada, o que impõe a aplicação da norma contida no inciso III, do art. 35, do CDC, conforme acima exposto. Desta feita, não prevalece os argumentos quanto à existência de cláusula contratual que garante a devolução apenas depois de findo o grupo consorcial, tampouco a possibilidade de retenção de valores a título de multa e taxas, devendo ser mantida a sentença que determinou a rescisão do contrato com a devolução imediata dos valores pagos pelo autor/apelado, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais. Nesse sentido, aliás, houve julgamento de caso semelhante por este Tribunal: "RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO BEM MÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DE FORMA INTEGRAL - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO PROVIDO. 1. No caso, o acervo probatório jungido aos autos, demonstra que a conduta declinada pelo autor como sendo abusiva (promessa de contemplação imediata), não se trata de prática isolada. Ao contrário, ao que se vê, inúmeros consumidores têm sido lesados pela promessa inidônea da ré de contemplação imediata, o que, inclusive, foi objeto de denúncia ao Ministério Público. 2. Nesse contexto, não sendo o serviço cumprido tal como prometido, viável a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a teor do que prescreve o artigo 35, do CDC. 3. Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida. 4. Logo, a caracterização de propaganda enganosa, determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença. 5. Outrossim, como pontuado no ato sentencial, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que om autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar. 6. Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ser atualizado pelo INPC a contar da data do arbitramento/sentença e acrescido de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual. 8. Ainda, importa salientar que, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser observada a regra inserta no §2º, do art. 85, do CPC, que dispõe que, nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos. 9. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, há condenação, com base nesta é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença. 10. Não deve prevalecer o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação." (TJMT - N.U 1008725-91.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020). No tocante ao dano moral, também não prospera a pretensão recursal da parte requerida. Ora, não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do caminhão que seria utilizado no trabalho, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio. Nesse sentido:"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO BEM IMÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A propaganda enganosa, referente a promessa de sorteio de viagem promocional, evidentemente existiu e constituiu-se fator decisivo para a adesão ao plano do consórcio, de forma que somente após a contemplação e a informação é que sobreveio o comunicado de equivoco de parte da administradora do consórcio; que determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título. A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. Quanto ao valor da indenização fixada em R$ 12.000,00, trata-se de um montante demasiado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a função punitiva e compensatória." (TJMT - N.U 0006806-11.2013.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015). Quanto ao pedido de minoração quantum indenizatório. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso. No caso, o julgador singular fixou o quantum indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que destoa das quantias arbitradas nesta Câmara em casos semelhantes, bem como não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, considerando a jurisprudência deste Colegiado, minoro o montante arbitrado pelo juízo singular para R$ 7.000,00 (sete mil reais) valor adequado e às peculariedades do caso em apreço, bem como, atende aos princípios da proporcionalidade e razoailidade. A roborar o entendimento supra, colaciono os seguintes julgados deste Órgão Fracionário: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATRASO DO VOO EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICO OPERACIONAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Apesar da tese de que não concorreu para o atraso/cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de problemas técnico operacionais, contudo, se a companhia aérea nada colaciona aos autos a corroborar tais alegações, deve ser rechaçada a alegação quanto à ausência de falha na prestação dos serviços que executa. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando, inclusive, que a companhia aérea prestou assistência com a hospedagem da família e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.- (N.U 1001609-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023). Com estas considerações, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$7.000,00 (sete mil reais), por atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo. Cumpra-se."

Pois bem.

Da analise dos autos, observa-se que restou incontroverso a autora/agravada, aderiu a um grupo de consórcio administrado pela agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA e, em 17 de janeiro de 2017, foi contemplado, mediante lance no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos, com a carta de crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso, os documentos acostados junto à exordial deixam claro, especialmente pelas matérias jornalisticas, bem como pela denuncia feita à Promotoria de Justiça, que o consumidor/ora agravado foi induzido a acreditar que a adesão ao grupo de consórcio lhe daria acesso imediato à carta de crédito para a aquisição do caminhão de sua preferência.

Neste particular, insta salientar que apesar de tratar-se de provas trazidas pelo autor, estas demonstram as tratativas do negócio com funcionário da empresa, sendo por meio do referido aplicativo, inclusive, a conclusão do negócio entre as partes, com o envio de documentação pelo autor e do próprio comprovante de transferência do valor da entrada.

Portanto, resta comprovado que o negócio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da Empresa/agravante e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a rescisão com a restituição do valor antecipado devidamente atualizado mais perdas e danos.

Até porque, verifica-se que a utilização de propaganda enganosa para venda de consórcios pela Agravante não se trata de prática isolada, uma vez que em consulta ao Sistema PJE é possível constatar a existência de diversas demandas judiciais contra empresa, incluindo a Ação Civil Pública nº 1005203-51.2020.8.11.0015 ajuizada pelo Ministério Público, em trâmite perante 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Por conseguinte, ou seja, em razão da citada prática abusiva da requerida, não prospera o seu pedido da Agravante para que a restituição ocorra na forma pactuada no contrato.

Com efeito, conforme bem pontuou a douta magistrada singular, apesar de a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS (Tema 312) dispor que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que in casu não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa praticada pela parte demandada, o que impõe a aplicação da norma contida no inciso III, do art. 35, do CDC, conforme acima exposto.

Desta feita, não prevalece os argumentos quanto à existência de cláusula contratual que garante a devolução apenas depois de findo o grupo consorcial, tampouco a possibilidade de retenção de valores a título de multa e taxas, devendo ser mantida a Decisão Monocrática na forma em prolatada.

Nesse sentido, aliás, houve julgamento de caso semelhante por este Tribunal:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO BEM MÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DE FORMA INTEGRAL - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO PROVIDO. 1. No caso, o acervo probatório jungido aos autos, demonstra que a conduta declinada pelo autor como sendo abusiva (promessa de contemplação imediata), não se trata de prática isolada. Ao contrário, ao que se vê, inúmeros consumidores têm sido lesados pela promessa inidônea da ré de contemplação imediata, o que, inclusive, foi objeto de denúncia ao Ministério Público. 2. Nesse contexto, não sendo o serviço cumprido tal como prometido, viável a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a teor do que prescreve o artigo 35, do CDC. 3. Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida. 4. Logo, a caracterização de propaganda enganosa, determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença. 5. Outrossim, como pontuado no ato sentencial, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que om autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar. 6. Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ser atualizado pelo INPC a contar da data do arbitramento/sentença e acrescido de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual. 8. Ainda, importa salientar que, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser observada a regra inserta no §2º, do art. 85, do CPC, que dispõe que, nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos. 9. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, há condenação, com base nesta é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença. 10. Não deve prevalecer o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação." (TJMT - N.U 1008725-91.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

No tocante ao dano moral, também não prospera a pretensão recursal da Empresa Agravante. Ora, não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que autor/agravado aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do caminhão que seria utilizado no trabalho, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO BEM IMÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A propaganda enganosa, referente a promessa de sorteio de viagem promocional, evidentemente existiu e constituiu-se fator decisivo para a adesão ao plano do consórcio, de forma que somente após a contemplação e a informação é que sobreveio o comunicado de equivoco de parte da administradora do consórcio; que determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título. A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. Quanto ao valor da indenização fixada em R$ 12.000,00, trata-se de um montante demasiado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a função punitiva e compensatória." (TJMT - N.U 0006806-11.2013.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024